Tribunal: TJDFT
Processo: 0707105-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0707105-83.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA DECISÃO 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Henrique Melo Vieira, preso em flagrante em 06/03/21 pela suposta prática dos crimes tipificados no CTB 306, CP 330, caput e 331, caput, que teve, em 07/03/21, liberdade provisória com fiança concedida pelo MM Juiz de custódia, fixada em 01 salário-mínimo (R$ 1.100,00), além de outras medidas especificadas no decisum. O impetrante, advogado, alega que o paciente é muito pobre, fazendo “bico” de motoboy para manter a família, ou seja, carece de recursos para arcar com o valor arbitrado, motivo pelo qual permanece preso até a presente data. Sustenta que, ausentes os requisitos para prisão cautelar, mostra-se indevida sua manutenção. Requer, mesmo liminarmente, a dispensa da fiança e a soltura do paciente. 2. O writ não conta com qualquer peça de informação e sequer faz referência a uma segunda decisão, do MM Juiz da 2a V.Crim/Gama que indeferiu o pedido de dispensa da fiança arbitrada pelo MM. Juiz de custódia, pela falta de comprovação da impossibilidade de prestá-la e pala incerteza do endereço do paciente, haja vista do cadastro do Registro de Identificação Civil (id 85397812), elaborado em 2018, constaram três, dois dos quais na Ponte Alta Norte/Gama e, o terceiro, no Recanto das Emas, para o qual foi encaminhada, em 2020, correspondência que veio a ser devolvida (id 85452835). Aliás, sequer há indicação da autoridade coatora, inferindose, porém, da narrativa que seria o Juiz de custódia. Considerando, no entanto, que o writ pode ser concedido até mesmo ex officio e que o acesso ao IP 0702463-55.2021.8.07.0004, por simples consulta ao PJe, permite a análise dos dados processuais, passo a analisar o pedido, considerando, sobretudo, a segunda decisão. A liberdade provisória foi concedida pelo Juízo da custódia nos seguintes termos: “Noutro giro, entendo suficiente no caso concreto a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, a fim de acautelar o processo e manter o autuado a ele vinculado. Diante do exposto, defiro liberdade provisória, COM FIANÇA, a THALISSON DA SILVA VOGADO, filho de AUDSON FERNANDES VOGADO e de MARIA HELENA DO NASCIMENTO SILVA, nascido aos 17/10/2001. Imponho-lhe, no entanto, as seguintes medidas: I - comparecimento a todos os atos do processo; II -proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural; IV – pagamento de fiança no valor de um salário mínimo, que atualmente corresponde a R$ 1.100,00 (mil e cem reais).” Já o pedido de dispensa da fiança foi indeferido pelas razões acima indicadas. No que concerne à prova da falta de condições para o pagamento, consta do IP que o paciente é desempregado, o que soa verossímil, considerando sua idade (19 anos). Por outro lado, foge à lógica do razoável supor que, caso dispusesse de recursos, deixaria de efetuar o pagamento da fiança, optando por permanecer custodiado, há quatro dias, em vez de livrar-se solto. Quanto ao endereço, ou endereços, apesar da sua importância, penso que, no caso concreto, não pode ser decisivo. Aliás, se fosse sempre conditio sine qua non, o acesso às benesses legais, como a liberdade provisória, estaria vedado aos moradores de rua, o que, certamente, é, a priori, indefensável. Há duas razões jurídicas, além daquelas que conduziram ao deferimento de outras cautelas distintas da prisão, que pesam muito favoravelmente ao paciente. A primeira é o HC coletivo 568.693/ES, da relatoria do Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/10/2020 pela 3a Seção do STJ, com destaque para o seguinte item da ementa: “19. Ordem concedida para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas a fiança, mantendo as demais medidas. Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada”. A ratio decidendi dessa ordem coletiva de soltura persiste e, assim, sob pena de injustificável discrímen, aproveita àqueles que hoje se encontram em situação análoga aos presos contemporâneos daquela decisão. A segunda razão jurídica ponderável repousa na possibilidade de, ao paciente, vir a ser ofertada proposta de sursis processual (art. 89, Lei 9.099/95), considerando que, caso seja denunciado pelos três crimes, ao desacato é cominada sanção pecuniária alternativamente com a privativa de liberdade, e, em sendo assim, esta não é computada para o fim daquele benefício (STF, HC 83.926/Min. Cezar Peluso; STJ 243 e RHC 118.353/Min. Reynaldo Soares da Fonseca). Destarte, impõe-se, com base no CPP 350 e nas razões supra, dispensar o paciente da prestação de fiança, substituindo esta cautela pelo monitoramento eletrônico, haja vista a questão do endereço, que não é desprezível, e mantidas todas as demais medidas estabelecidas pelo Juízo da custódia. Atente-se, a propósito e mutatis mutandis, para o precedente da Corte: EMENTA PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECEPTAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. INADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM PARCIALMENTE. CONCEDIDA. 1. A fiança, no caso, não se revela a medida cautelar mais adequada para assegurar o comparecimento a atos do processo ou evitar a obstrução do seu andamento, devendo, portanto, ser substituída pela monitoração eletrônica, que representa maior efetividade no controle das atividades do acusado, considerando, inclusive, a natureza do crime. 2. Ordem parcialmente concedida. (Ac. 1.228.237, Des. Cruz Macedo, 2020). 3. Concedo parcialmente a ordem liminar de habeas corpus, para determinar a soltura do paciente independentemente de fiança, mas com monitoramento eletrônico, ficando advertido sobre a necessidade do cumprimento das demais condições estabelecidas pelo Juízo da custódia. Confiro a esta decisão força de mandado. Cumpra-se, imediatamente por Oficial de Justiça de plantão. Conclusos ao eminente relator, com as homenagens de estilo. I. Brasília, 10 de março de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista